Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702056-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISE RABELO CABRAL AGRAVADO: INSTITUTO ACAO, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF D E S P A C H O Vistos. Intime-se à agravante para apresentar a guia de recolhimento do preparo recursal (GRU), a fim de se verificar a regularidade do pagamento apresentado, pressuposto recursal, sob pena de não conhecimento do agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator